Tribunal: TJSP
Processo: 2018784-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus". Pretensão de aguardar a apreciação de pedido de benefício em regime semiaberto e de acelerar a apreciação do referido pedido. Impossibilidade. Informes que dão conta de que há pedido de progressão de regime prisional em andamento. 'Mandamus' que não se presta a acelerar decisões originárias. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.